Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-59.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado - Juros moratórios - Muito embora a cédula de crédito bancário seja regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do título de crédito e dos requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor expressamente de regras específicas em relação aos encargos de inadimplemento - Aplicação da súmula 379 do STJ - Cobrança de tarifas bancárias – Alegação genérica de que houve abuso na cobrança – Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário - Ação parcialmente procedente – Sentença reformada - Sucumbência recíproca das partes mantida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000996-59.2020.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
MACIEL RODRIGUES SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
2
VOTO No: 45292
APEL.No: 1000996-59.2020.8.26.0299
COMARCA: Jandira
APTE. : Maciel Rodrigues Souza (Justiça Gratuita)
APDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Juliana Moraes Corregiari Bei
PROVA

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Perícia
contábil

Desnecessidade Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Juros contratuais Cálculos de juros
pelo método Gauss - Inviabilidade Validade
das taxas contratadas - Capitalização mensal
Inocorrência Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional
Prática que não significa
capitalização mensal de juros, mas um processo
de formação de juros pelo método composto
Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a
cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e
tem expressa previsão da prática Súmula 541
do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média
praticada no mercado - Juros moratórios -
Muito embora a cédula de crédito bancário seja
regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação
tratou do título de crédito e dos requisitos
essenciais para sua emissão, sem dispor
expressamente de regras específicas em relação
aos encargos de inadimplemento - Aplicação
da súmula 379 do STJ - Cobrança de tarifas
bancárias
Alegação genérica de que houve
abuso na cobrança Inadmissibilidade - Autor
nem sequer individualizou as tarifas, o que
deveria ter feito quando da exposição do fato
justificador do pedido de reforma da sentença -
Contratação de seguro
Abusividade

Inclusão do prêmio no próprio valor financiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
3
que denota o vício de consentimento, ausente a
produção de qualquer prova em sentido
contrário - Ação parcialmente procedente

Sentença reformada - Sucumbência recíproca
das partes mantida.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário para
(i) declarar a nulidade da cláusula que prevê o pagamento de tarifa de
avaliação do bem; (ii) condenar a ré-apelada a calcular os valores da
respectiva tarifa em cada prestação; (iii) condená-la ainda a restituir (em
dobro) ao autor-apelante os valores embutidos em cada prestação paga,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios desde a data
do pagamento (iv) condená-la também a excluir o valor da tarifa de
avaliação das prestações vincendas e (v) reconhecer a sucumbência
recíproca das partes, arcando cada qual com o pagamento das custas
processuais (em partes iguais) e dos honorários do patrono da outra,
arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação ao patrono da ré (suspensa a exigibilidade por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual) e em 20% sobre o valor
atualizado da condenação (verba devida ao causídico do autor).
Sustenta o recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos, sendo ilegal a
sua capitalização mensal. Requer a substituição da Tabela Price pelo
método Gauss. Afirma ainda ser abusiva a cobrança de tarifas e de
seguro.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
4
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 21-22)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos, além de
ilegalidade em sua capitalização mensal, bem como abuso na cobrança
dos juros moratórios, tarifas e seguro.
Não houve cerceamento de defesa pela não
realização de perícia contábil, pois o seu cabimento dependeria da
emissão de um juízo anterior sobre o abuso ou não na estipulação da
taxa pactuada para os juros remuneratórios e sobre a possibilidade de
haver ou não capitalização mensal de tal verba.
Ou seja, de nada adiantaria uma perícia contábil antes
de resolvida as questões precedentes que dizem respeito sobre a validade
ou não dos encargos contratados.
2.2. Não obstante a incidência do CDC (cf. Súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. Súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula
596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,48% ao
mês e 19,34% ao ano (cf. fl. 21), notadamente porque o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
5
demonstrou que elas destoam das que eram praticadas no mercado
na época da contratação.
A capitalização mensal dos juros não é ilegal na
espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática, se o contrato
é posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresenta a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2019, a ser pago em 48 parcelas mensais,
contendo previsão das taxas anual e mensal, além do custo efetivo total
(cf. fls. 21-22).
Aplica-se, portanto, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
Não subsiste, portanto, a pretendida revisão do
contrato para recálculo das parcelas pelo método Gauss ou linear, cuja
aplicação expurgaria aquela prática contratada [capitalização mensal de
juros].
2.3. A cláusula do contrato que trata dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
6
cobrados após o inadimplemento não prevê a comissão de permanência
e sim a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, além da multa de
2% (cf. fl. 22).
Os juros de mora são devidos em razão do atraso na
devolução do capital, cuja taxa, quando não estipulada, tem o seu limite
de 12% ao ano (cf. art. 406 do CC/2002 c. c. art. 162, § 1o, do CTN).
A súmula 379 do STJ também expressa:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês”.
Embora a cédula de crédito bancário seja regida pela
Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do título de crédito e dos
requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor expressamente regras
específicas em relação aos encargos de inadimplemento.
Assim, no período de inadimplemento, incidem os
juros remuneratórios à taxa de mercado, os juros moratórios à taxa legal
e a multa de 2% (cf. súmula 379 do STJ).
2.4. A contratação de seguros em avenças bancárias
foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo
STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
7
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
8
seguro indicado pelo Banco-réu e, embora este sustente que aquela
verba não decorreu de adesão automática ao financiamento, mas
celebrado em instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi
incluído no próprio valor financiado, o que é suficiente para reconhecer
a verossimilhança da tese do autor, não tendo a ré se desincumbido do
ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento de abuso na
cobrança do seguro.
2.5. O recorrente afirma que as tarifas devem ser
excluídas, pois irregulares, mas não indica quais as que seriam ilegais ou
indevidas. Ele apenas afirmou: “(...) Conforme o julgado, ficou claro
que a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros é
uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Pois está sendo
cobrado um serviço que sequer tem conhecimento de qual seja. Ressalta-
se inclusive que este serviço prestado deve-se comprovar com a entrega
de documento deve ser entregue ao consumidor no momento de sua
realização, visto que através dele, terá a garantia sobre o que está
comprado, como exemplo a avaliação do veículo que demonstrará que o
carro está em perfeita ordem. Em complemento a decisão, foi permitida
a cobrança de algumas taxas, que embora permitida, devem possuir o
controle de abusividade dos valores, ou seja, não é possível o aceite da
cobrança de uma taxa de cadastro em valores exorbitantes, ou mesmo
utilizar para base dessa cobrança o valor do financiamento, visto que a
atividade é padronizada, independentemente do valor do bem. ASSIM
REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇAS DE
TAXAS
OU
ALTERNATIVAMENTE
A
SUA
ANÁLISE
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000996-59.2020.8.26.0299 -Voto no
9
ONEROSIDADE EXCESSIVA.” (cf. fls. 116-117).
Cabia ao apelante individualizar as tarifas mantidas
pela sentença recorrida e, se ele discordava da cobrança, deveria apontar
quais aquelas indevidas e porque seriam abusivas, o que não foi feito.
“Para coerência lógica com o sistema jurídico como
um todo, o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar
quais os fatos que lhe teriam dado o direito a obter o bem e qual é o
preceito pelo qual esses fatos geram o direito afirmado. Isso explica a
composição mista da 'causa petendi', indicada no Código de Processo
Civil como fatos e fundamentos jurídicos do pedido” (cf. Cândido
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil. Malheiros Editores,
2001, v. II, p. 126, sem ênfase no texto original).
2.6. A ação é parcialmente procedente e a ré é
também condenada a restituir ao apelante o valor do seguro, sem a dobra
(porque não configurada a má fé daquela), corrigido monetariamente
desde a data de emissão da cédula e acrescido de juros de mora da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC).
Subsiste a sucumbência recíproca das partes e por
isso é mantida a distribuição dos respectivos ônus sucumbenciais
prevista na sentença.
3. Posto isso, o meu dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator